Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Quando o acórdão embargado julga o recurso considerando os regramentos estabelecidos no art. 1.052 do CPC e confere solução adequada à lide, não há que se falar em omissão quanto a dispositivos infraconstitucionais utilizados nas razões recursais.
3. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos de declaração não providos.